Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PECULIARIDADES DA CAUSA.
1. Estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A distribuição dinâmica do ônus da prova permite que o Juiz considere as peculiaridades da causa, a fim de observar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova das partes.
3. Recurso não provido.